Tribunal: STF
Processo: Rcl 72557
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.



    1. Não cabe reclamação para fins de reanálise de decisão que trata da concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que tal matéria é de índole infraconstitucional. A controvérsia envolve a aplicação de normas processuais e depende do exame de fatos e provas concretos, o que se revela inviável no âmbito da reclamação.



    2. Agravo a que se nega provimento.